Tribunal: TCU
Processo: 009.099/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 001657/2022-96, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto TERMO DE ACEITAÇÃO DE INDICAÇÃO DE BOLSISTA DOUTORADO - GD DOUTORADO - GD - MICROBIOLOGIA (no da TCE no sistema: 643/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4125/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Roberto de Faria Espinheiro, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País Processo 154561/2016-9 , firmado entre o CNPq e o responsável, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal, e ainda, com os arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sobrestar o presente processo até o pagamento da última parcela do débito em favor do CNPq ou até o eventual vencimento antecipado do saldo devedor, em razão da descontinuidade dos pagamentos, e adotar as medidas a seguir indicadas: 1. Processo TC- Processo 009.099/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto de Faria Espinheiro (XXX.314.712-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Mileo Gomes Junior (20.900/OAB-PA), representando Roberto de Faria Espinheiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. alertar o responsável de que: 1.7.1.1. a falta de comprovação do recolhimento tempestivo de qualquer parcela resultará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU, e na retomada imediata do julgamento do mérito desta Tomada de Contas Especial; e 1.7.1.2. a liquidação tempestiva do débito parcelado apenas saneará o processo se o TCU vier a reconhecer a boa-fé em sua conduta, no subsequente julgamento definitivo do feito, além de confirmar inexistirem outras irregularidades nas contas; 1.7.2. dar ciência ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sobre a necessidade de informar ao Tribunal, ao final dos recolhimentos parcelados, sobre a quitação das respectivas quantias ou, a qualquer momento, quanto ao inadimplemento de alguma parcela que importe em rescisão do Termo de Parcelamento firmado; e 1.7.3. dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao responsável.